Tribunal: STF
Processo: Pet 11571
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Dias Morales propôs “ação declaratória de prescrição cumulada com obrigação de não fazer” contra o Tribunal de Contas da União (TCU), com pedido liminar, buscando o reconhecimento de prescrição da condenação sofrida por meio do Acórdão n. 1723/2022 (TC n. 008.442/2015-0), além de efeito suspensivo ao crédito decorrente, sobrestando-se a execução fiscal já apresentada. 



    Afirma que o fato apurado ocorreu entre 28 de dezembro de 2004 e 22 de julho de 2015, data em que foi notificado sobre o Acórdão n. 1658/2018 do TCU, através do Ofício n. 819, de 22 de julho de 2015. Segundo narra, o Acórdão 1723/2022 do TCU desproveu o recurso de reconsideração e rejeitou embargos de declaração, de forma que restou assentada a irregularidade das contas, tendo o autor sido condenado a pagar débitos, afastada a prescrição do ressarcimento. 



    Narra que, com fundamento no Tema n. 897/RG, julgado por esta Corte, as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis se o ato administrativo que lhe deu causa for doloso e estiver tipificado na Lei n. 8.429/1992. Alega que, por outro lado, a pretensão de ressarcimento ao erário prescreve quanto aos atos de improbidade administrativa não dolosos e atos ilícitos não caracterizadores de improbidade administrativa, conforme prevê o Tema n. 666/RG.



    Afirma, outrossim, que esta Corte, ao julgar o Tema n. 899/RG, fixou entendimento de que a imprescritibilidade assentada no Tema n. 897/RG não é aplicável aos processos administrativos dos Tribunais de Contas em razão da não apuração do dolo nos processos de tomada de contas especial. Defende a prescrição de pretenso ressarcimento ao erário que seja decorrente de condenação de decisão do TCU e que o Tema 899/RG estabeleceu aplicável o prazo quinquenal da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980). 



    Sustenta que o Tribunal de Contas da União, violando o princípio da segurança jurídica, possui o entendimento de que é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário, e que a pretensão punitiva, com fundamento no art. 205 do Código Civil, prescreve em 10 (dez) anos. 



    Segundo narra, os Acórdãos n. 3065/2020, n. 2149/2021 e n. 1723/2022 pautaram suas decisões na Súmula n. 282 do TCU, mantendo a condenação no valor total do dano, estabelecendo a prescrição de parte do devido, admitindo a passagem do prazo decenal. Sustenta a prescrição da pretensão punitiva. 



    Argui a inaplicabilidade do art. 6°, II, da Instrução Normativa 71 do TCU. Sustenta a inobservância do princípio da dignidade da pessoa humana pela Corte de Contas, em razão do desconto de verba alimentar. Sustenta a ocorrência de danos irreparáveis. 



    Sustenta a transgressão do princípio da legalidade e a consequente nulidade do ato administrativo. Defende que o TCU deve aplicar o prazo quinquenal de prescrição. Faz referência ao decidido no MS 32.201/DF, de relatoria do ministro Roberto Barroso. Afirma que esse caso estabeleceu o entendimento de que é preciso adotar o prazo prescricional quinquenal. Menciona o MS 35.971/DF, relator o ministro Marco Aurélio. 



    Entende que o início da prescrição, nos termos do art. 6º da IN n. 71 do TCU, ocorreu em 28 de dezembro de 2004, sendo a data em que teria sido realizado o derradeiro pagamento no ano em questão, no que tange ao processo TC-008.442/2015-0. Segundo narra, a sua primeira notificação aconteceu em 22 de julho de 2015. Argui ter havido prescrição decenal, na esteira da jurisprudência do Supremo, que aplica, conforme argumenta, um único regime para pretensões punitivas ou de ressarcimento.



    Quanto ao risco, refere-se à caracterização de dano irreparável. Alega que o dinheiro a ser descontado no processo de execução fiscal é a única fonte de renda do autor, uma vez que ocupa o cargo de Coronel do Exército Brasileiro (da Reserva Remunerada). 



    Requer, em sede liminar, “efeito suspensivo ao processo de execução fiscal (...) até o trânsito em julgado da apuração da responsabilidade”. No mérito, espera o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento. 



    É o relatório. Decido.



     



    2. Vislumbro presente a circunstância do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno, pelo que dispensada a manifestação do eminente Procurador-Geral da República. 



    A competência originária desta Corte, enquanto complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Carta de 1988.



    Acerca do tema, assim prescreve a Lei Maior:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;



    Não cabe ao Supremo, portanto, o exame de “ação declaratória de prescrição cumulada com obrigação de não fazer” protocolada em face do Tribunal de Contas da União.



    Encontra ressonância na jurisprudência a interpretação de que esse elenco do art. 102, CF, é disposto em numerus clausus: 



    COMPETÊNCIA DO SUPREMO. A competência do Supremo é de direito estrito, estando prevista, de forma exaustiva, na Constituição Federal. COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. A definição da competência ocorre considerados os limites subjetivos e objetivos da lide, não cabendo a modificação a partir de integração subjetiva à margem do conflito de interesses retratado no processo.



    (ACO 1069 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO CONTRA MUNICÍPIO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação entre empresa pública federal e Município, ainda que pertinente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO 1351 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2016)



    Para além disso, a execução fiscal segue o rito da Lei n. 6.830/1980. Desta forma, não cabe a esta Corte processar e julgar “ação declaratória de prescrição combinada com obrigação de não fazer”. 



    Quanto ao ponto, rememoro trecho do voto condutor do ministro Alexandre de Moraes no acórdão prolatado no RE 636.886, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 899): 



    [...]



    Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964 : 



    Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). 



    § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)



    § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 



    § 3º (...) 



    § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decretolei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 



    Esse o quadro, impõe-se a remessa ao Juízo competente. 



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente acão cível originária e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



     4. Publique-se. 



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente